Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que sejam levados em consideração como circunstância judicial desfavorável.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">5. Apelação conhecida e desprovida.